Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-03.2021.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0800263-03.2021.8.14.0000
EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: MARCIO CARVALHO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800263-03.2021.814.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/PA nº 9803-A.

EMBARGADO:
MÁRCIO CARVALHO BORGES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e lhe
REJEITAR
, para manter
in totum
os termos do Acórdão

vergastado
de fls. ID 3960335, 3960336 e 3960337 (autos do agravo interno nº 0806452-31.2020.8.14.0000), que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto,
inclusive para fins de prequestionamento, e em razão deste recurso ter sido oposto com manifesto intuito protelatório, condenar o embargante ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015
, em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800263-03.2021.814.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/PA nº 9803-A.

EMBARGADO:
MÁRCIO CARVALHO BORGES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0809250-78.2019.8.14.0006,
que move em desfavor de
MÁRCIO CARVALHO BORGES
, diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 3960335, 3960336 e 3960337 (autos do agravo interno nº 0806452-31.2020.8.14.0000), que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto.

Razões
às
fls. ID 4342990 - Pág. 01/06,
tendo o embargante aduzido que o Acórdão atacado é contraditório, uma vez que no seu entender seria desnecessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, bem como de não ser aplicável ao caso a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. Ao final, requereu o prequestionamento dos artigos 424 e 1.021, §4º, ambos do CPC/2015. Isto posto, requereu o saneamento da contradição e o consequente provimento do recurso.

Sem contrarrazões,
ante a ausência de citação do Recorrido no juízo
a quo
(STJ - REsp 898207 / RS)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA,
29
de
janeiro
de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

In casu,
entendo que o Embargante beira a má-fé ao afirmar que o Acórdão atacado teria sido contraditório, senão vejamos.

A controvérsia dos autos diz respeito, unicamente, acerca da necessidade ou não de juntada
da via original da cédula de crédito bancário
, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. Sobre o assunto, desde a prolação de decisão no agravo de instrumento nº 0804920-22.2020.8.14.0000, este Relator já assentou que o entendimento do C. STJ (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) é pela sua
necessidade.
Contudo, o Recorrente, replicando as razões expostas tanto no referido agravo de instrumento como no agravo interno (nº 0806452-31.2020.8.14.0000), tenta agora rediscutir a mesma controvérsia em sede de embargos de declaração, sustentando que a contradição do Acórdão embargado estaria consubstanciada no fato de não ter convergido com o entendimento do Embargante.

Por sua vez, aduz ser incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, pois o agravo interno se trata de recurso totalmente cabível e fora devidamente fundamentado, tendo sido demonstrado, no seu entender, a clara desnecessidade da juntada da via original do contrato. Contudo, destaco que tal insurgência do Recorrente fora devidamente enfrentada pelo Acórdão embargado, tendo a aplicação da referida multa sido fundamentada, inclusive, em entendimento do Tribunal da Cidadania proferido em caso análogo a presente controvérsia.

Dessarte, resta clarividente que o Recorrente tenta rediscutir matéria onde já houve pronunciamento expresso por este E. Tribunal. Além disso, não restou evidenciada nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Isto posto, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ressalta-se, também, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
(EDcl no RMS 39265 / MA, Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).

Por fim, entendo que o presente embargos de declaração possui o único e nítido intuito
protelatório,
posto que o Embargante tenta forjar a existência de uma contradição somente para fins de admissão dos aclaratórios, quando, na verdade, seu intuito exclusivo é o de protelar o feito, tentando rediscutir a matéria pela 3ª (terceira) vez, com os mesmos argumentos anteriormente apresentados e sem enfrentar a jurisprudência do C. STJ. Destarte, impõe-se a condenação do Embargante ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015. Neste sentido, confira-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente,
manifestamente protelatórios
.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1348817 / SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, publicado no DJe em 17/02/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
REJEITO os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
Por conseguinte, em razão deste recurso ter sido oposto com manifesto intuito protelatório, condeno o Embargante ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 04/03/2021